Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715929-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: MARCELO AGUIAR SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, que determinou à agravante que arcasse integralmente com os honorários periciais. O agravante afirma que não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar com o custeio integral do exame pericial se somente foi requerida a expedição de ofício ao IML pela Agravante e requerida a perícia, pela agravada, na inicial e na réplica. E que, prezando pela cooperação processual, propôs realizar o rateio do valor da perícia médica, desde que observado os termos da Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, tendo em vista que a parte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que foi ignorado pelo juízo. Destaca que o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga a parte Ré/Agravante ao pagamento dos honorários do perito. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, para manter a distribuição ordinária do ônus da prova. É o breve relatório. DECIDO. A decisão agravada, ao realizar o saneamento do processo, considerou ausentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova haveria de ser distribuído segundo a regra ordinária, atribuindo à agravante, por alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o ônus de arcar com a prova pericial necessária ao desfecho do processo, já que deveria ter sido realizada tal diligência extrajudicialmente. Na decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos pela agravante, restou consignado que “se o requerido alega em defesa que o autor não faz jus à indenização pelo fato de ter sofrido uma queda da própria altura, mas ao mesmo tempo requer que seja realizada perícia pelo IML para que seja apurado a existência de lesões, e que sendo constatado, o pagamento deverá ser proporcional ao grau de invalidez, deverá suportar os honorários da perícia judicial.” (ID 90207164) Logo, por não ter havido deliberação do juízo a quo, quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova - quer sob a luz da gratuidade de justiça, quer sob a perspectiva do poder econômico da agravante -, senão apenas a definição da responsabilidade pelo custeio da perícia, a hipótese dos autos não se subsume ao disposto no inciso XI do artigo 1.015, do CPC, bem como aos termos da Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016. Assim, “A decisão interlocutória acerca (...) da responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.” (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019). Ademais, conquanto a tese fixada nos REsps n. 1.696.396 e n. 1.704.520, Rel. Ministra Nancy Andrighi, seja no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC tem a taxatividade mitigada, somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, no recurso de apelação (Tema 988), o que não se vislumbra. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora